Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-81.2016.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002038-81.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA - CPF: 006.191.331-63 (APELANTE), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), DANIEL JEFFERSON DA SILVA - CPF: 692.377.941-34 (APELANTE), ANGELI VIDROS LTDA - CNPJ: 36.945.244/0001-94 (APELADO), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), PILKINGTON BRASIL LTDA - CNPJ: 61.736.732/0005-62 (APELADO), PILKINGTON BRASIL LTDA - CNPJ: 61.736.732/0005-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO – INFILTRAÇÃO DE ÁGUA ORIUNDA DA MÁ-PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS E ESQUADRIAS NA RESIDÊNCIA – PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO – PEDIDO DE REPARO\REFAZIMENTO\SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DO SERVIÇO – ACOLHIMENTO – PEDIDO EM SEDE RECURSAL PARA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO – INOVAÇÃO RECURSAL – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Não se cuidando de danos
"in re ipsa"
, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por SIMONE SAMPAIO SALDANHA FERREIRA e DANIEL JEFFERSON DA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1002038-81.2016.8.11.0015,
julgou parcialmente procedente
a demanda, para:

a-) confirmar a tutela de urgência concedida e, como consequência natural,
condenar
a companhia requerida, no cumprimento da obrigação de fazer, consistente em:

a.1)
proceder à troca dos vidros
das janelas frontais (figura 13, ‘a’, do laudo pericial), substituindo o “vidro temperado cinza habitat reflectivo 6mm” pelo “vidro laminado habitat reflectivo cinza 3+3” nos exatos termos do orçamento nº 25.885 (ID 4148724);

a.2)
efetuar a correta vedação dos pontos de infiltração
destacados na Figura 12, ‘e’ e ‘f’, do laudo pericial, por meio da aplicação do silicone estrutural; e

a.3)
fixar devidamente os vidros
dos guarda-corpos de modo a não deslizarem horizontalmente.

b-)
condenar

a requerida\apelada ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$6.817,95 (seis mil, oitocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, contado do desembolso, e juros de mora de 12% ao ano, estes contabilizados a partir da data em que se aperfeiçoou a citação;

c-)
indeferir
a pretensão indenizatória por danos morais;

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, condenou a empresa apelada ao pagamento de 70% das custas processuais e os apelantes nos demais 30% restantes.

Condenou também, as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 20% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação (art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil).

Irresignada, a parte apelante alega que:

- buscarem a mais notória marca de vidros do Brasil, a Blindex®, cuja proprietária é a PILKINGTON BRASIL LTDA, pertencente ao grupo NSG, encontraram a revenda autorizada ANGELI VIDORS LTDA – ME, ora Apelada;

- em 11 de setembro de 2014 contrataram a Apelada para fornecimento do material com a mão-de-obra de instalação, conforme orçamentos nºs 25885, 25886 e 2246, cujo o valor com desconto infere o expressivo valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

- o pagamento do supracitado valor fora efetuado à vista, na data de 13 de setembro de 2014, para obtenção de desconto;

- os vidros foram instalados dentro do prazo estipulado, contudo o serviço não foi prestado a contento. Em virtude disso, a residência é alvo de constantes infiltrações advindas de água pluvial que, inclusive, geraram diversos danos à nova residência, à época sequer inaugurada;

- devido a umidade decorrente das infiltrações o piso laminado do interior da casa foi deteriorado, causando transtorno e a preocupação em trocar o piso da residência, na época, recém inaugurada;

- conforme a perícia realizada nos autos da Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas, as janelas frontais da esquerda e da direita da casa possuem infiltrações e não foram executadas conforme previa o contrato, tendo sido utilizado material diverso do especificado no acordo firmado junto à 1ª Apelada;

- a sentença foi omissa em relação a aos valores despendidos pelo contrato, uma vez que conforme narrado na exordial, dispenderam o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), para a realização do serviço;

- a reparação de danos morais é uma medida justa e necessária para compensar o sofrimento, a angústia e a intranquilidade causados por essa falha. O ressarcimento não se limita ao mero ressarcimento financeiro, mas sim ao reconhecimento do dano psicológico experimentado, buscando restaurar a dignidade e a paz de espírito abaladas pela situação.

Desse modo, requerem:

I-
a condenação da empresa apelada na importância de R$70.000,00 (setenta mil reais);

II-
condenação da empresa apelada em dano moral, na importância de R$200.000,00 (duzentos mil reais);

III- seja revista a condenação de sucumbência recíproca.

Contrarrazões encartadas no id. 179775298.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Do dano material

Da análise da exordial, verifico que os Autores\Apelantes pediram:

(...)

d)
Seja concedida liminarmente a tutela de urgência determinando às Requeridas o reparo de todos os defeitos, falhas e inadequações das instalações dos vidros apontados nesta vestibular, assim como substituição do material utilizado diverso do contratado
, a ser realizado por profissional habilitado por certificado de instalador especializado Blindex® no prazo legal, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), até o cumprimento total da obrigação, em obediência ao disposto no inciso IV do artigo 77 do Código de Processo Civil, caso a requerida “crie embaraços à efetivação de provimentos judiciais de natureza antecipatória”;

f) Seja JULGADA TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Ação, ratificando as medidas liminares –
cumprimento do contrato no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais)
, bem como condenando as Requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados no valor total de R$6.817,00 (seis mil, oitocentos e dezessete reais) e pelos danos morais no valor total de R$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser dividido entre os Requerentes;

O douto Julgador singular, como visto, acolheu este pedido, porém, nesta instância, a parte apelante requer a devolução da quantia de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Dessa feita, não havendo comprovação de que a falta do aludido apontamento se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Tal questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40ª edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28ª ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6ª Câmara Cível, RAI nº 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1ª Câmara Cível, RAI nº 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida e conhecida no Juízo de origem a devolução da quantia de R$70.000,00 (setenta mil reais), não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Do dano moral

Para a configuração do dano moral é preciso que o indivíduo seja atingido em sua honra, em sua reputação, em sua personalidade ou em seu sentimento de dignidade. Conforme ensina Yussef Said Cahali, dano moral é:

(...) tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-se gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado (...). (Dano Moral, 2ª ed., ed. Revista dos Tribunais, 1998, p.20)

Por conseguinte, haverá direito à compensação por danos morais sempre que comprovada a humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, que extrapolaram a senda do mero aborrecimento. Acerca do tema, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos. (Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil. 9ª. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010. p. 78).

E a jurisprudência do c. STJ não discrepa, pois:

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
(REsp. nº 215.66 - RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. César Asfor Rocha, em 21/6/01, DJU de 29/10/01, pág. 208).

Existem algumas situações em que é reconhecida a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida. Tal situação ocorre quando, pela própria narrativa do fato e incidência de normas de experiência comum, pode-se verificar a existência de lesão aos direitos da personalidade.

Contudo, no caso dos autos, não se verifica tal hipótese. Necessário se faz provar o dano ocasionado à apelante para reconhecer o dever de indenizar.

Compulsando os autos, não se verifica prova dos alegados danos morais.

Isso porque o fato de ter havido falha na prestação do serviço não faz presumir a existência de abalo à sua honra e, tampouco, que lhe causou verdadeiras privações, sendo o dano à vidraria apenas estético.

Descabe falar, pois, em ofensa a atributo da personalidade dos apelantes apta a configurar os alegados danos morais.

Em arremate, o doutrinador Aguiar Dias, assim se manifesta sobre o tema:

o que o prejudicado deve provar, na ação, é o dano, sem consideração ao seu 'quantum', que é matéria da liquidação. Não basta, todavia, que o autor mostre que o fato de que se queixa, na ação, seja capaz de produzir dano, seja de natureza prejudicial. É preciso que prove o dano concreto, assim entendida a realidade do dano que experimentou, relegando para a liquidação a avaliação do seu montante
(Da Responsabilidade Civil, 6ª ed. 1979, v. l, pp. 93/94).

Dessa forma, inexistindo prova do alegado abalo moral, ainda que seja reconhecida a falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização a esse título.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e nesta
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do desprovimento, os honorários recursais, ficam redimensionados no percentual de 60% para a apelada e os apelantes nos demais 40% restantes, no percentual arbitrado no Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023